Tribunal: TJES
Processo: 5019134-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019134-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: EDVALDO PEREIRA SANTANA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
CONDICIONAR A REALIZAÇÃO DE PENHORA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PELO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Lei nº 6.830/1980, norma que regula as execuções fiscais, não prevê a necessidade de comprovação de que o executado não está inscrito em programas sociais como condição para a realização de penhora online, sendo inadmissível a criação de requisitos adicionais que não estejam expressamente previstos na legislação.

2
. Ademais, a imposição de tal requisito compromete a celeridade e a efetividade do processo de execução fiscal, contrariando a finalidade da Lei nº 6.830/1980, que busca assegurar a recuperação de créditos públicos de forma célere e eficaz. A exigência de diligências que extrapolam os limites legais dificulta a atuação da Fazenda Pública e impacta negativamente na eficiência da cobrança tributária, violando também o princípio do devido processo legal substancial.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra decisão que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de
EDVALDO PEREIRA SANTANA
, condicionou a realização de penhora online à apresentação, pelo exequente, de documento comprovando que o executado não está inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), no Programa Bolsa Família ou em outros programas sociais.

O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a exigência imposta na decisão agravada, argumentando que esta afronta a Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), o Código de Processo Civil (CPC) e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Liminar recursal deferida, consoante id. 11366020.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5
019134-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: EDVALDO PEREIRA SANTANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra decisão que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de
EDVALDO PEREIRA SANTANA
, condicionou a realização de penhora online à apresentação, pelo exequente, de documento comprovando que o executado não está inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), no Programa Bolsa Família ou em outros programas sociais.

O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a exigência imposta na decisão agravada, argumentando que esta afronta a Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), o Código de Processo Civil (CPC) e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Liminar recursal deferida, consoante id. 11366020.

No caso em voga, com a devida vênia ao entendimento do douto magistrado singular, entendo que a decisão ora vergastada impôs uma exigência que não encontra respaldo legal, violando o princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.

A Lei nº 6.830/1980, norma que regula as execuções fiscais, não prevê a necessidade de comprovação de que o executado não está inscrito em programas sociais como condição para a realização de penhora online, sendo inadmissível a criação de requisitos adicionais que não estejam expressamente previstos na legislação.

Além disso, o Código de Processo Civil estabelece que o ônus de demonstrar eventual impenhorabilidade ou a existência de alternativas menos gravosas recai sobre o executado, conforme disposto no artigo 805, parágrafo único, e no artigo 854, §3º. Ao condicionar a penhora online à comprovação de que o executado não é beneficiário de programas sociais, a decisão recorrida inverteu indevidamente esse ônus da prova, impondo ao exequente a obrigação de afastar circunstâncias que deveriam ser arguidas e comprovadas pela parte devedora. Esse entendimento é corroborado pelo Tema 1235 do STJ, que veda o reconhecimento de ofício de impenhorabilidade, atribuindo ao executado o dever de alegá-la no momento processual adequado.

Ademais, a imposição de tal requisito compromete a celeridade e a efetividade do processo de execução fiscal, contrariando a finalidade da Lei nº 6.830/1980, que busca assegurar a recuperação de créditos públicos de forma célere e eficaz. A exigência de diligências que extrapolam os limites legais dificulta a atuação da Fazenda Pública e impacta negativamente na eficiência da cobrança tributária, violando também o princípio do devido processo legal substancial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir o pedido de realização da penhora via SISBAJUD independentemente da juntada de documentos pelo ora Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/02/2025

VOTO: Divirjo do eminente Relator.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

(Divergência)

Conforme exposto pel
o eminente Relator, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra despacho de Id 11310072, fl. 33, proferido pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que determinou ao ente municipal a comprovação de que o executado não esteja inserido no CADÚnico para recebimento de Bolsa Família como condição para o ato de penhora.

A
eminente
Relator conheceu e deu provimento ao recurso,
apontando que “
A Lei nº 6.830/1980, norma que regula as execuções fiscais, não prevê a necessidade de comprovação de que o executado não está inscrito em programas sociais como condição para a realização de penhora online, sendo inadmissível a criação de requisitos adicionais que não estejam expressamente previstos na legislação
”.

E
m que pese o judicioso voto
da Relatora,
mantendo a coerência com outros procedimentos na mesma situação que analisei, tenho que o despacho questionado não habilita o agravo de instrumento.

Como dito,
ato judicial que deu origem ao agravo de instrumento consistiu na determinação para que o exequente apresentasse documento comprobatório de que o devedor não é beneficiário de programas sociais, como Bolsa Família ou CadÚnico, antes de novas medidas constritivas.

Tal determinação não possui caráter decisório, pois não resolve qualquer questão incidental nem causa prejuízo imediato à Fazenda Pública.

Conforme entendimento consolidado na doutrina, despachos de mero expediente destinam-se exclusivamente ao impulso processual, sendo insuscetíveis de recurso (art. 1.001 do CPC):

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que os despachos de mero expediente são atos judiciais sem cunho decisório que têm por função impulsionar o feito, portanto, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, são irrecorríveis.” (AgInt no AREsp n. 2.466.990/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

“
Com base na interpretação do art. 1.001 do CPC de 2015, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, principalmente se desprovido de conteúdo decisório. Precedentes.” (AgInt nos EAREsp n. 2.243.919/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.)

A teoria da taxatividade mitigada, que excepcionalmente admite a interposição de agravo de instrumento contra atos fora do rol do art. 1.015 do CPC, exige a demonstração de urgência ou inutilidade do julgamento posterior. Tal requisito, contudo, não se verifica no caso concreto, pois a determinação judicial não obsta o prosseguimento da execução fiscal nem compromete, de imediato, a satisfação do crédito exequendo.

Isso porque o magistrado de primeiro grau apenas exerceu seu poder de gestão processual, solicitando a apresentação de documentos pertinentes à análise de impenhorabilidade, sem decidir o mérito da medida constritiva. O ato, portanto, não inviabiliza a execução.

No agravo de instrumento n. 5018489-64.2024.8.08.0000, envolvendo caso idêntico, a Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira consignou que
“
inexiste guarida legal autorizadora do manejo do agravo de instrumento”
, pois
“
o próprio caput do artigo 1.015 do Código de Processo Civil delimita a questão, ao dizer que o agravo de instrumento será cabível contra decisões interlocutórias”

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5018489-61.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2024).

Em sintonia, no agravo de instrumento n. 5018887-11.2024.8.08.0000 restou decidido que
“
em que pese o manejo do recurso de agravo de instrumento, por certo que a determinação de intimação do agravante para comprovar a inexistência de cadastro da parte ex adversa como beneficiária de programas sociais, como Bolsa Família, ou no CadÚnico, não possui conteúdo decisório, tampouco causa prejuízo ao recorrente, tratando-se, o pronunciamento judicial recorrido, em verdade, de mero despacho”

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5018887-11.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT, Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/12/2024).

Diante do exposto, com a devida vênia
ao
eminente
Relator,
Desembargador
Júlio Cesar Costa de Oliveira
,

voto pelo não conhecimento do recurso.

É como voto.